Tribunal: CARF
Processo: 16048.720437/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16048.720437/2017-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.239 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de março de 2024
Recorrente
ORICA BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. REPERCUSSÃO
GERAL.
Declarada pelo STF a inconstitucionalidade da multa isolada sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, deve ser
cancelada a penalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Presidente e relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rafael Zedral (Presidente),
Roney Sandro Freire Correa, Jose Roberto Adelino da Silva e Rycardo Henrique Magalhaes de
Oliveira.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Impugnação, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ.
1.INTRODUÇÃO
Trata-se de impugnação ao auto de infração lavrado em 28/09/2017, pela
DRF/Taubaté/SP, para formalizar a exigência de multa por compensação indevida, no valor de
R$ 29.814,36. A apuração do valor exigido ocorreu devido a aplicação do percentual de 50%
sobre os valores dos débitos, cuja compensação não restou homologada. O fundamento legal
para lançamento dessa exação foi o §17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, introduzido pelo art. 62
da Lei no 12.249/2010, com redação dada pela Lei no 13.097/2015.
2. RAZÕES DE AUTUAÇÃO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16048.720437/2017-11
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.239 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16048.720437/2017-11

A autuação se refere à Dcomp no 32702.90453.100914.1.3.04-4977 que teve seu
débito não homologado no valor de R$ 59.628,72, cujo processo administrativo, vinculado de
origem do crédito, recebeu o no 10860-901.936/2017-30.
O presente processo encontra-se apensado(fls. 33) ao processo no 10860-
901.936/2017-30, que trata da manifestação de inconformidade apresentada pelo interessado
contra o resultado da análise do crédito, cuja natureza é de pagamento indevido ou a maior da
estimativa de janeiro de 2012.
Ao final da análise dos crédito, foi emitido pela unidade de jurisdição o Despacho
Decisório (DD), onde não houve reconhecimento do crédito, resultando no indeferimento do
pedido de compensação do débito ele vinculado. Dessa forma, conforme acima citado, restou
débito não compensado, que totalizou R$ 59.628,72(fl. 08), sobre os quais foi então lançada a
multa isolada, correspondente a 50% desse valor (R$ 29.814,36).
O contribuinte foi cientificado deste lançamento em 03/10/2017(fls. 22), pela
caixa postal de seu Domicílio Tributário Eletrônico(DTE). Inconformado, solicitou a juntada da
impugnação de fls. 25/28, em 02/11/2017(fl. 23/24), nos termos que abaixo se resume.
3. RAZÕES DE DEFESA.
Da Inconstitucionalidade da multa imposta.
Sustenta que a multa deve ser anulada e declarada inconstitucional, tendo em vista
a afronta ao direito de petição, clausula pétrea da CF/88(artigo 5o, inciso XXXIV, alínea “a”).
Aponta o contribuinte que este tem sido o entendimento da Procuradoria Geral da República, que
se manifestou nos autos do RE no 796939, com repercussão geral reconhecida. Aponta ainda
jurisprudência a embasar seu argumento.

Em sessão de 25 de outubro de 2022 (e-fls. 34) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 54 e ss,
contestando a decisão de primeira instância.
É o relatório.

Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.239 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16048.720437/2017-11

Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Trata-se de notificação de lançamento de ofício (e-fls. 2) que exige multa isolada
de 50% sobre o valor dos débitos objeto de declaração de compensação não homologada no
processo administrativo no 10860-901.936/2017-30 (E-FLS. 3).
O presente lançamento encontra fundamentação legal no parágrafo 17 do artigo 74
da Lei no 9430/96 (destaque deste relator):
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 1o (...)
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.(Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
Como se vê, a multa isolada incidirá somente sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada.
Entretanto, o Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral (Tema 736), e da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4905, decidiu pela inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo
74 supra mencionado, que prevê a incidência de multa isolada no caso de não homologação da
declaração de compensação apresentada ao Fisco.
Em razão disso, foi fixada tese de repercussão geral nos seguintes termos: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária.”
Assim, em que pese o impedimento do CARF para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, o inciso I, do §1o, do art. 62, RICARF, prevê que tal
vedação não se aplicará aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo “que já
tenha sido declarada inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal
Federal.”
Nesse quadro, a multa isolada em questão deve ser cancelada, em observância ao
entendimento expresso pelo STF sobre a matéria.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.239 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16048.720437/2017-11

Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso voluntário, para que a multa
isolada aplicada seja integralmente cancelada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 258
DF CARF MF
Original